Tribunal: TJDFT
Processo: 0709014-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709014-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA AGRAVADO: EDILSON JOSE BUENO 39734943120 DECISÃO MÁQUINAS TERRA PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA interpõe agravo de instrumento da r. decisão (id. 24425891, pág. 6) e postula antecipação da tutela recursal “para deferir a expedição de ofício às empresas PAYPAL, PAGSEGURO, MERCADOPAGO.COM, BSACH, MOIP PAGAMENTOS S.A., PAYU, PICPAY e GERENCIANET” a fim de que a parte Agravante obtenha êxito em receber o seu crédito” (id. 24425891, pág. 16) e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmar a medida e deferir eventual penhora. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. No recurso em exame, não está configurado o risco iminente de dano ou perigo ao resultado útil ao processo, pois constata-se que os autos já estavam arquivados provisoriamente, para onde determinou o i. Juízo a quo que retornassem. Ademais, o art. 300, §3o, do CPC dispõe que “a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Observados os pedidos formulados pela agravante-exequente em antecipação da tutela recursal, essa é exatamente a hipótese dos autos, pois é inequívoco o risco de irreversibilidade das medidas, o que impede sejam concedidas liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora